Tribunal: STF
Processo: HC 232063
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wendel Lopes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de –Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 831.753 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de absolvê-lo do cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Finalmente, o fundamento de preclusão das alegações exposto pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na orientação desta Suprema Corte. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3. Nulidade da ação penal. 4. Ausência de intimação da defensoria pública para uma das audiências em que inquiridas testemunhas da acusação. 5. Revisão Criminal. 6. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após oito anos. 7. Reconhecimento da preclusão. Precedentes do STF. 8. Agravo a que se nega provimento. 



    (HC 143.045 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 



    2. Ordem denegada. 



    (HC 112.360 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 



    2. Recurso não provido.



    (RHC 124.110 AgR, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente